Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730113-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA MAGALHAES FELIPE BATISTA BERTOLUCCI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B. B. B., representado por sua genitora, contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ele em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré fosse obrigada a arcar com os custos de seu tratamento, nos termos do relatório médico. Em suas razões (ID 39139467), alega que: 1) é menor impúbere, atualmente com 3 anos de idade, e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10.F84/CID11 6 A02) por sua médica assistente, a neuropediatra Dra. Angélica Ávila; 2) diante disso, a médica requereu tratamento com psicóloga, fonoaudióloga, terapia ocupacional e musicoterapia; 3) após contatar todas as redes credenciada no seu plano de saúde para realizar o tratamento, nenhuma delas o atendeu, seja por falta de vagas ou por não atender as especialidades prescritas pelo médico; 4) a ANS tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, conforme Resolução Normativa n° 539, de 23 de junho de 2022; 5) nos casos de indisponibilidade de profissionais para atendimento dos beneficiários do plano de saúde, a operadora de saúde deve oferecer o tratamento em clínicas não pertencentes a sua rede assistencial (art. 3o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS); 6) o relatório médico descreve a urgência do tratamento requerido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que a requerida seja compelida a custear o tratamento multiprofissional para autismo na forma prescrita por seu médico assistente em clínica onde a criança já realizada o tratamento (INSTITUTO NINAR - CNPJ:30.725.835/0001-70, filial localizada em Águas Claras). Alternativamente, que a agravada seja obrigada a “custear integralmente o tratamento em outra clínica, desde que a mesma possua profissionais qualificados em ABA e Integração Sensorial de Ayres (conforme pedido médico), e que tenha vagas imediatas na carga horária prescrita (20 horas semanais), preferencialmente próxima ao domicílio do paciente (Águas Claras/DF)”. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para deferir a antecipação recursal. O propósito recursal consiste em analisar a obrigação da requerida em custear o tratamento multiprofissional para autismo na forma prescrita por seu médico assistente em clínica onde a criança já realizada o tratamento ou, alternativamente, em outra clínica credenciada ou não pelo plano de saúde. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. Dos documentos que instruem a petição inicial, observa-se que o agravante, menor impúbere, de 3 (três) anos de idade, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. A médica que assiste o paciente, neuropediatra infantil, Dra. Angélica Áliva Miranda, CRM-DF 24.864, solicitou que o paciente fosse acompanhado com equipe multidisciplinar especialistas em ABA e outras certificações, nas especialidades de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia (ID 133566415, autos originários). A agravante também demonstrou, de maneira satisfatória, que possui o plano de saúde oferecido pela agravada com os pagamentos das mensalidades em dia (ID 133566407, autos originários). Todavia, a demanda se encontra em fase incipiente e, com base em juízo sumário da causa, não se vislumbram elementos para aferir a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento requerido. A despeito da alegada negativa do agravado em cumprir com as obrigações contratuais e com as normas regulamentares, em análise preliminar, não há evidencias robustas da negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento requerido à agravante. Os documentos juntados pela agravante demonstram que há diversas clínicas credenciadas pela requerida para o tratamento pleiteado. Conforme asseverado pelo juiz, “a própria parte autora ter informado, na petição inicial, a existência de clínica apta a realizar os tratamentos prescritos, ainda que não localizada na cidade satélite de sua residência.” Por ora, embora afirme que nenhuma clínica oferece, de fato, o tratamento requerido nos termos do relatório médico, não se pode ignorar a possibilidade de ser assegurada a prestação da assistência de que necessita nos moldes prescritos pela médica que assiste o autor por meio instituição credenciada para assegurar também o equilíbrio contratual. O custeio de atendimento fora da rede credenciada somente é permitido em situações excecionais quando demonstrado ausência de profissionais do plano de saúde para prestar o tratamento contratado. Em juízo sumário, é prudente aguardar o contraditório e ampla defesa. Ademais, a presente decisão tem caráter provisório e cognição não exauriente. Desse modo, o mérito do recurso não está vinculado a presente decisão. INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator